Tribunal: CARF
Processo: 10540.721808/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721808/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FABIO ROBERTO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-072.297 da 1a Turma
da DRJ/BSB (fls. 93 a 106), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído em 16/12/2013 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 05103/00048/2013 (fls. 3 a 9) – Exercício: 2009
- no valor total de R$ 1.299.908,05, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Capão de
Cima (NIRF 6.684.201-8), com área declarada de 3.300,0 ha, localizado no município de
Correntina-BA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721808/2013-01
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

A Fiscalização glosou integralmente:
- Área de produtos vegetais (940,0 ha);
- Área em descanso (660,0 ha);
- Área com reflorestamento (660,0 ha);
- Área de pastagens (440,0 ha).
Glosou, ainda, o valor referente às culturas/pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas, de R$ 332.140,00;
E alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 51.020,00 (R$ 15,46/ha),
arbitrando-o em R$ 7.071.900,00 (R$ 2.143,00/ha), com base em valor constante do SIPT,
resultando o imposto suplementar de R$ 608.030,34.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

DAS
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS,
EM
DESCANSO
E
DE
REFLORESTAMENTO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/02/2017 (fl. 110) e apresentou
Recurso Voluntário em 13/03/2017 (fls. 113 a 144) sustentando: a) que o lançamento pode ser
alterado e a possibilidade de revisão de ofício de erro de fato; b) as áreas de preservação
permanente e de reserva legal não precisam ser averbadas na matrícula do imóvel; c) incorreta a
glosa da área de pastagem; d) subavaliação do VTN arbitrado; e) a DRJ não considerou as áreas
de produtos vegetais, em descanso e de reflorestamento; f) multa confiscatória e; g) a
impugnação foi instruída com os documentos necessários.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; no entanto, deve ser conhecido em parte,
conforme abaixo demonstrado.
Das alegações recursais
Da áreas de produtos vegetais, em descanso e de reflorestamento
Deixo de conhecer o recurso voluntário quanto às áreas de produtos vegetais, em
descanso e de reflorestamento, uma vez que não forma impugnadas e não ser conhecidas nesta
instância de julgamento em face da preclusão, conforme dicção dos arts. 16, III, e 17 do Decreto
no 70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de primeira
instância e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segunda instância. A
finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-se por
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com base em novos fundamentos
que não foram objeto da defesa.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
conhecido, neste ponto.
Não obstante, há nos autos questão preliminar indispensável ao deslinde da
controvérsia.
Preliminar de julgamento
Do Laudo Técnico de Avaliação
O recorrente sustenta a possibilidade de retificação da DITR e revisão do
lançamento pela Autoridade Fiscal, independente da perda da espontaneidade; e que anexou aos
autos laudo técnico apto a comprovar o VTN de R$ 1.350.000,00.
Apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na correspondente
DITR somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que a
hipótese de erro de fato deve ser analisada observando-se aspectos de ordem legal.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não será a declaração errônea do
contribuinte que fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico, mesmo se já passada
a oportunidade de se retratar administrativamente – que ocorreria antes de ser cientificado da
Notificação de Lançamento. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo
ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do
art. 145, I, do CTN, em caso de erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Valor da Terra Nua – VTN
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e seu § 1o, da
Lei no 9.393/1996.
O recorrente sustenta que o valor apontado pela Fiscalização está muito acima da
média e que o valor apontado em sua declaração está corroborado pelo laudo técnico anexado
aos autos. Pugnou, ainda, para que seja acatado o VTN de R$ 1.350.000,00. Disto, o recorrente
apontou os seguintes valores (fl. 121):
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

Nesse sentido, assim consta no acórdão da DRJ (fl. 101 e 102):
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$
51.020,00 (R$ 15,46/ha), foi alterado para R$ 7.071.900,00 (R$ 2.143,00/ha), valor
este apurado com base no único VTN/ha, por aptidão agrícola (outras terras), indicado
no SIPT e informado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, para os imóveis localizados no Município de Correntina-BA, para o exercício
de 2009, consoante informação constante do Termo de Intimação Fiscal, às fls. 11/13, e
tela SIPT de fls. 10.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare,
no exercício de 2009, de R$ 15,46/ha, corresponde a menos de 1% do valor apontado
no SIPT, por aptidão agrícola (outras terras), de R$ 2.143,00/ha, para o exercício de
2009, informado pelo INCRA (fls. 10).
Na fase de intimação, o contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação de fls. 48/49,
com ART de fls. 50, elaborado por Engenheiro Agrônomo, onde informa o VTN de R$
1.350.000,00 (R$ 409,09/ha), para 01/01/2009, conforme fls. 49.
Conforme descrito às fls. 05/07, o Laudo supracitado não foi aceito pela fiscalização
devido ao fato de não seguir a integralidade da NBR 14.653 da ABNT para um laudo de
fundamentação e precisão de grau II, em especial quanto ao levantamento de dados e à
precisão, além de não existirem demonstrativos que permitam entender como o
profissional teria chegado ao valor do imóvel, uma vez que, dos supostos dados
utilizados por ele na elaboração do Laudo, não foram identificadas as fontes, tampouco
apresentados documentos que comprovassem a veracidade dos mesmos.
Na impugnação, o contribuinte alega que, para apurar a terra nua, para fins de
DITR/2009, teria chegado ao valor de R$ 625.280,00. Contudo, a Autoridade Fiscal, às
fls. 07, ressalta que, para efeito de análise fiscal, foi considerada a DITR anterior à
minuta de declaração retificadora, com VTN de R$ 51.020,00, visto que o requerente já
estava em procedimento fiscal quando pretendeu apresentar uma DITR retificadora. Isto
devido ao fato de o contribuinte já ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer
alteração nos dados por ele informados na sua declaração do ITR/2009, nos termos do
art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72.
O impugnante argumenta que, mesmo antes de contratar um Engenheiro Agrônomo
para elaboração de laudo técnico, teria obtido a opinião de uma imobiliária (fls. 81),
que atribuíra ao imóvel o valor de R$ 350,00/ha, levando em consideração o fato de o
imóvel ser de difícil acesso, pluviosidade insuficiente para agricultura de sequeiro,
topografia acidentada e terreno bastante arenoso, propício a erosões de abrangência
catastróficas. E, ainda, que teria consultado à Prefeitura Municipal de Correntina (fls.
82/83), segundo a qual o imóvel teria sido avaliado em R$ 821.700,00. Contudo esses
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

documentos poderiam ser utilizados, apenas, como fonte de pesquisas para o laudo
requerido na intimação inicial (fls. 11/13).
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em
absoluto, uma legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima
também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem)
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 19931, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Pode tal VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade
rural ou mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como a
escritura de compra e venda da propriedade.
O Laudo Técnico de Avaliação deve ser elaborado em consonância com a NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para que seja eficaz para afastar
o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora com base no SIPT.
Nesse sentido:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2010 VALOR DA TERRA NUA - VTN Para afastar o VTN

1 Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e
os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de avaliação do imóvel elaborado de
acordo com as normas NBR 14.653 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis. DA
MULTA DE OFÍCIO. O imposto suplementar, apurado em procedimento de
fiscalização, deve ser exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais
tributos.
(Acórdão no 2402-009.296, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, publicado em
17/02/2021).
Com isso, o Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a
identificação e caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na
formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e descrição dos imóveis
da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e justificativa do método de avaliação
utilizado; e a memória de cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Indo além, sustenta o recorrente que a APP não precisa estar averbada no Cartório
de imóveis e que está localizada no interior da propriedade do recorrente e foi aprovada pelo
órgão estadual competente.
A Área de Reserva Legal deve necessariamente estar averbada à margem da
inscrição da matrícula da propriedade do imóvel no registro competente – arts. 15, § 2o, e 16, §
8o, da Lei no 4.771/65. E, conforme o art. 114 do CTN, o lançamento se reporta à data de
ocorrência do fato gerador; que, no caso do ITR, é o dia 1o de janeiro do correspondente
exercício. Logo, a averbação deve ocorrer tempestivamente.
A legislação do ITR, por outro lado, não exige averbação da área de preservação
permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), esta precisa ser
demonstrada por meio de Laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou,
comprovando a existência e a precisa delimitação dessas áreas. A existência de áreas de
preservação permanente não pressupõe a titulação de propriedade do imóvel rural. É necessário,
entretanto, em qualquer hipótese, que as áreas de preservação permanente atendam ao disposto
na legislação pertinente a fim de que possam ser excluídas da incidência do ITR.
A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a Administração
não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da documentação apresentada pela
contribuinte. O que não pode é realizar exigências criadas por ato administrativo e que destoam
daquelas previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.
N m s, duz c n qu “576 n m s du n n n c ss d 480,0
hectares, como foi declarado na declaração do ITR/2009, o que justifica a informação prestada
pelo contribuinte para justificar que a glosa integral de pastagens, utilizada pelo fisco, foi
arbitrária e injusta, o que deverá data vênia, ser corrigida na apreciação do presente recurso
v un á , é qu qu .” (f . 124).
Com a interposição do recurso voluntário, o contribuinte anexou aos autos:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721808/2013-01

 Laudo de avaliação de corretores de imóveis especializados, como da Dra.
Adriana de Souza Neves — CRECI n° 19.245-BA, avaliou as terras do
Recorrente, de 3.300 há, no ano de 2009, em R$ 330,00 (trezentos e trinta
reais) por hectare, justificando que o imóvel localiza-se ao lado do Rio
Correntina com acessibilidade difícil, pouca chuva e solo com muita areia
e percentual de argila insignificante – fls. 145;
 Certidão do Cartório de Imóveis – fls. 146 a 148;
 Laudo de Avaliação do Engenheiro Agrônomo Robson de França
Alcantera com registro no CREA – fls. 149 a 195;
 Certidão do Cartório de Imóveis – fls. 196 a 198;
 Diversas Escrituras de compra e venda – fls. 199 a 243.
Pois bem.
A conclusão do meu voto era no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para acatar o VTN declarado no Laudo de
Avaliação, no valor de R$ 1.350.000,00.
No entanto, convergi ao entendimento do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz –
que foi seguido à unanimidade por esta Turma – no sentido de haver necessidade de conversão
deste julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil: (i) analise o Laudo de Avaliação Técnica anexado pelo recorrente e conclua
pelo cumprimento, ou não, dos requisitos previstos na NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT); (ii) bem como informe qual o valor do VTN constante no Laudo de
Avaliação para os anos de 2008, 2009 e 2010.
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de analisar,
por ora, as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital